Tribunal: STF
Processo: Rcl 88808
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0000796-25.2021.5.17.0141, que teria desrespeitado a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    O Estado do Espírito Santo afirma que sua condenação para responder subsidiariamente por débitos trabalhistas da empresa prestadora de serviços está fundamentada na mera inadimplência da empresa terceirizada por ele contratada.



    No ponto, argumenta que



    “o C. TST usurpou a competência constitucional dessa Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância à garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246/RE 1298647 - Tema 1.118), bem como afrontou a autoridade da decisão dessa Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16” (e-doc. 1, p. 5).



    O Estado reclamante defende que a solução dada pela autoridade reclamada ao caso concreto vai de encontro à eficacia dos paradigmas e à jurisprudência do STF em torno desses entendimentos vinculantes, uma vez que decorre de uma presunção “despida de qualquer elemento probatório, de que a parte recorrente teria deixado de fiscalizar e atuado de forma negligente, o que acarretaria a citada culpa in vigilando” (e-doc. 1, p. 6).



    Aponta, no que concerne a alegação de culpa in eiligendo, que 



    “é sabido que a contratação do prestador de serviços é precedida de procedimento de licitação, seja ele com ou sem dispensa, justificada. De modo que não se pode, como pretendeu o acórdão recorrido, presumir a inidoneidade do contratado que se submeteu ao procedimento licitatório. Muito pelo contrário. 



    Seria, assim, imprescindível que se investigasse nos fatos e provas onde supostamente o recorrente teria sido negligente no procedimento de escolha, e não responsabilizado objetivamente. Conclui-se que foi declarada a responsabilidade objetiva por omissão, violando o art. 37, § 6º da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 7).



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0000796-25.2021.5.17.0141, e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, confirmando a liminar e cassando a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    O Estado do Espírito Santo vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 17, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:



    “2.2.1. Responsabilidade Subsidiária - Verbas Contratuais e Rescisórias - FGTS - Multa Rescisória de 40% - Multa do Art. 477 da CLT - Danos Morais



    (...)



    Verifica-se que o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, firmou com 1ª ré contrato de prestação de serviços (Id 27ab858), tendo como objeto o preparo e fornecimento de refeições aos alunos da Rede Estadual de Ensino, com fornecimento de insumos e mão de obra.



    Sob a ótica da responsabilidade subsidiária, entende-se que se o produto do trabalho despendido pelo trabalhador reverteu-se em benefício do 2º reclamado, é ele responsável pela satisfação do crédito trabalhista, pois, onde existe comunhão de interesses, deve haver, também, comunhão de deveres.



    Assim, entendo que, ocorrendo a inadimplência de créditos trabalhistas pela prestadora de serviços, o tomador, beneficiário direto da prestação laboral, deve responder por tais créditos, subsidiariamente, exsurgindo suas responsabilidades das culpas in eligendo e in vigilando.



    Se a tomadora deveria, em virtude dos deveres-poderes reconhecidos pelo sistema jurídico-administrativo, expressamente consignados na Lei n.º 8.666/93, fiscalizar e fazer cumprir o pacto ajustado, inclusive no tocante ao adimplemento das obrigações trabalhistas, e não o faz a contento, não há imaginar que pretendeu o legislador, por meio do § 1.º do art. 71 da Lei 8.666/93, indiretamente proteger tais condutas, isentando o ente público de qualquer responsabilidade.



    Este entendimento está em consonância com a ADC n° 16, julgada procedente em 24.11.2010 pelo STF, tendo em vista que, no mérito dessa ação, os Ministros daquela Corte, apesar de entenderem que a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, reconheceram que isso não significa que eventual omissão no dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações por parte do contratado não possa gerar essa responsabilidade.



    Contudo, no caso em apreço, o 2º reclamado não comprovou que cumpriu com sua obrigação de fiscalizar o cumprimento do contrato pela 1ª reclamada a seus empregados, mormente quando, como bem afirmado pelo Juízo de origem, na medida que a 1ª reclamada ’deixou de realizar os depósitos do FGTS na conta vinculada da autora no lapso compreendido entre fevereiro de 2020 até a data da dispensa (agosto daquele ano), conforme documento (extrato analítico) carreado aos autos pelo próprio segundo demandado (Id 7678714), bem como da não quitação das verbas rescisórias’. Ressalto que o documento denominado Relatório de Execução do Contrato nº 007/2020 (Id 30d4b67) data de 24 de setembro de 2020, portanto, posterior à rescisão contratual da reclamante.



    Observe-se o entendimento consubstanciado nos itens IV, V e VI, da nova redação da Súmula 331 do TST, in verbis:



    (...)



    No caso dos autos, repito, o tomador não se desincumbiu a contento do ônus de provar que exerceu escorreita fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas durante a execução do contrato de prestação de serviços, o que incorre em sua responsabilização por culpas in eligendo e in vigilando.



    (...)



    Por outro lado, sempre entendi que a responsabilidade subsidiária do ente público, acaso reconhecida em Juízo, é integral, nos termos do enunciado 331, VI do C. TST, não excepcionando qualquer parcela, seja salarial ou indenizatória.



    Entretanto, revejo o meu posicionamento no que concerne às verbas rescisórias não pagas, ou pagas com atraso, por ocasião da rescisão contratual, especificamente quando a ruptura do contrato de prestação de serviços precede a do contrato laboral.



    Na verdade, tendo o trabalhador sido despedido, ou pedido demissão após a cessação da relação jurídica entre o tomador e o prestador, os pagamentos da rescisão não são efetuados sob supervisão do órgão contratante, que não tem como fiscalizar se todas as parcelas rescisórias foram pagas corretamente. A menos que se considere responsabilidade objetiva do órgão público contratante, afastando, assim, a necessidade de demonstração da culpa in vigilando, o que não se admite, segundo o entendimento jurisprudencial dominante.



    As parcelas rescisórias, são, portanto, decorrentes da própria resolução do contrato laboral, evento que o ente público não tem como controlar na situação acima exposta.



    No entanto, esta não é a hipótese do caso sob comento, já que os contratos de prestação de serviços celebrado entre os réus se iniciaram bem antes do início do contrato de trabalho da autora e continuou depois de sua dispensa.



    Assim, a responsabilidade subsidiária, na hipótese, alcança todas as parcelas, tenham natureza salarial ou indenizatória.



    No que tange especificamente à alegação do recorrente de que inexistiu dano moral, esclareço que, por força de incidente de uniformização de Jurisprudência, este Egrégio Tribunal aprovou a Súmulas nº 46 que pacificou a questão no âmbito de sua jurisdição. Com efeito, referida Súmula preconiza:



    (...)



    Assim, ante o não pagamento das verbas rescisórias, faz jus a autora ao pagamento de uma indenização por danos morais, como estipulado na r. sentença.



    Cumpre ainda esclarecer que, na hipótese vertente, não há qualquer afronta ao disposto no inciso II do art. 5.º da CF, na medida em que, como ensinava o jurista e ex-ministro do STF, João Mendes de Almeida Júnior, em obra As Formas da Praxe Forense, colhida no site http://www.revistas.usp.br/rfdsp/article/viewFile/65027/67639, em 22/08/2014, ’A lei positiva, em suas aplicações, rege minudencias não previstas e exige do magistrado a prudência necessária para tirar as legitimas consequências do texto, consequências que são regras latentes nesses mesmos textos. (...) Nem é possível que, nas variadas, múltiplas e minuciosas circunstâncias da vida, o legislador tenha a pretensão de tudo prever e prover.’



    Por fim, cumpre ressaltar que prequestionar não é ‘sinônimo de dizer aquilo que se quer que diga, da forma mais conveniente à parte’, ou seja, o Magistrado tem o dever legal de expor os motivos de seu convencimento, mas não de fazê-lo da forma que a parte entenda ser a mais adequada. O chamado ‘prequestionamento"’ não constrange o julgador a fundamentar nos exatos



    moldes pretendidos pela parte, desde que a matéria tenha sido apreciada, como feito in casu.



    (...)



    Pelos fundamentos expendidos, tenho que o Juízo de origem andou bem ao responsabilizar o Estado do Espírito Santo de forma subsidiária pelos créditos reconhecidos devidos à reclamante.



    Deste modo, mantenho a r. sentença.



    Portanto, nego provimento (e-doc. 2, p. 100 a 105 - grifos nossos)



    O TST, por sua vez, negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público, ato ora reclamado, sob os seguintes fundamentos:



    “(...)



    Todavia, não merece provimento o agravo no que concerne ao tema impugnado, pois não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual o Ministro Relator negou provimento ao agravo de instrumento com fundamento no artigo 255, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Regimento Interno do TST. 



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública foi mantida com fundamento na afirmação da Corte a quo de que, in casu, é evidente a ausência de fiscalização do contrato administrativo por parte do ente público. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional expressamente consignou, no acórdão recorrido:



    (...)



    Incontroverso, portanto, o fato de que a responsabilidade atribuída à administração pública não foi automática. 



    Ademais, não se discutiu, na decisão ora agravada, o ônus da prova, uma vez que a assertiva regional acerca da culpa do ente público no caso em análise foi considerada suficiente para a manutenção da responsabilidade subsidiária declarada por aquela Corte. 



    Reitera-se que não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão do Juízo ad quem pela qual se acolheu, como razões de decidir, os próprios fundamentos constantes da decisão da instância recorrida, em acolhimento à técnica da motivação per relationem, uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, inciso II, do CPC/2015 e 832 da CLT), bem como porque viabilizados à parte interessada, de igual forma, os meios e recursos cabíveis no ordenamento jurídico para a impugnação desses fundamentos, no caso, o apelo previsto no artigo 1.021 do CPC/2015 c/c o artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, haja vista que as motivações da decisão do órgão jurisdicional a quo foram integralmente transcritas e incorporadas às razões decisórias consignadas na decisão ora agravada.



    Havendo, na decisão monocrática, as razões de decidir do Ministro Relator, tem-se por atendida a exigência da prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento seja contrário ao interesse da parte. 



    Para que se tenha por atendido o dever constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, basta que nessas se enfrentem, de forma completa e suficiente, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. 



    Portanto, não restam dúvidas de que foi prestada a devida jurisdição à parte agravante. 



    Diante desses fundamentos, nego provimento ao agravo” (e-doc. 3, p. 14 a 16 - grifos nossos).



    Essa decisão foi questionada por meio de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela sistemática da repercussão geral, estando o acórdão em sede de agravo inteno assim ementado:



    “A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 2, p. 225 - grifos nossos).



    Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Estado do Espírito Santo, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Analercia Paier Fiorio, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.



    As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente